Tribunal: CARF
Processo: 10950.004809/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004809/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.652 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ANA CRISTINA HABLITZEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUEIS. DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS DO
LOCADOR.
Os gastos com IPTU e despesas condominiais só podem ser deduzidos dos
rendimentos de aluguéis se houver prova que estes encargos tenham sido
suportados pelo Locador.
TITULAR DO RENDIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. DOAÇÃO.
O titular do direito aos rendimentos do aluguel é o proprietário do imóvel,
ainda que transferidos os valores para outrem, cuja doação constitui mera
liberalidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E
JUROS DE MORA.
É cabível, por disposição legal, a incidência de multa de ofício cumulada com
a incidência de juros, que, de acordo com entendimento sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pode, inclusive, incidir sobre
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004809/2008-91
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004809/2008-91

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 14 de julho de 2008, ano-
calendário 2005, exercício 2006, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 3.996,67 a título
de imposto de renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais,
diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 13.856,20, e omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 5.561,67.
Devidamente notificada, a Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) a impugnante foi notificada da omissão de rendimento decorrente de ausência
de informação de recebimento de alugueis, sendo sua fonte pagadora a empesa
Século 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Entretanto, a autuação não
pode subsistir, já que o rendimento dos aluguéis não era recebido pela
Impugnante, mas por sua genitora, Sra. Maria Graciela Dubrez Hablitzel;
b) a Recorrente adquiriu com seu irmão, Luiz Alfredo Hablitzel, o imóvel
constituído pelo apartamento no 101, localizado no 10o andar do Ed. Onze de
Junho, situado na Rua Onze de Junho, no município de São Vicente – SP;
c) embora a Recorrente conste no contrato de locação como locatária – exigência
feita pela Administradora por ser coproprietária do imóvel – os rendimentos
da locação eram usufruídos apenas pela sua genitora como forma de ajuda
financeira para complemento de seus rendimentos;
d) os depósitos dos aluguéis eram feitos diretamente na conta da Sra. Maria
Graciela Dubrez Hablitzel até 2004;
e) considerando o encerramento da conta corrente mantida por sua genitora, a
Impugnante abriu uma conta corrente exclusivamente para o recebimento de
tais aluguéis, sendo as movimentação realizadas pela sua mãe.

Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 18); (i) declaração da Século 21 Imóveis (fls. 19); (iii) registro
do imóvel (fls. 25 a 37); (iv) extrato mensal de imóvel (fls. 38 a 63); (v) carnê IPTU 2005 9fls.
65 a 95); (vi) declaração de ajuste anual simplificada 2006 (fls. 102 a 106).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
06-27.630 – 7a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação, por entender, em
síntese, que não foi possível, diante das alegações e dos documentos apresentados, constatar que
o encargo tenha sido exclusivamente do locador, não podendo assim serem deduzidas tais
despesas dos rendimentos de aluguéis.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que o repasse dos
aluguéis à sua genitora configuram mera liberdade, a Recorrente nunca foi a titular dos créditos
decorrentes da locação do imóvel.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004809/2008-91

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Ao analisar o recurso voluntário interposto pela Recorrente, nota-se que esta
reitera as razões já expostas em sua impugnação, desenvolvendo argumentação quanto a
titularidade dos alugueis, a possibilidade de deduções legais sobre o valor de aluguel e
inaplicabilidade da taxa Selic, da multa de ofício de 75% e sua cobrança de forma cumulada.
Assim, tendo em vista que o Recorrente não inova a sua argumentação em razões
recursais, entendo ser plenamente aplicável o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF, que
assim prescreve:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Portanto, deve ser mantido o entendimento manifestado no acórdão no 01-18.328
– 5a Turma da DRJ/BEL, que abaixo transcrevo.
Inicialmente cumpre esclarecer que a contribuinte é co-proprietária do imóvel no qual se
discute a omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel. Assim, sendo co-
proprietária do imóvel, é a titular do direito aos rendimentos do aluguel. Quanto
alegação da impugnante de que os rendimentos de aluguel eram depositados em sua
conta corrente, porém eram movimentados apenas pela sua mãe a Sra. Maria Graciela
Dubrez Hablitezel, é de salientar que tal transferência de rendimentos é mera
liberalidade, devendo-se manter a tributação em nome da impugnante beneficiária de
fato e de direito de tais valores. Insta informar ainda que mesmo que se comprove que o
destinatário final de tais rendimentos seja a sua mãe, tal fato não lhe transfere a
obrigação tributária, uma vez que a transferência dos rendimentos teria a natureza
jurídica de doação. Por pertinente, cabe transcrever as seguintes ementas do Conselho
de Contribuintes:
“ALUGUÉIS - Não se admite a transferência da disponibilidade económica ou
jurídica de renda para a declaração de terceiros, devendo tais rendimentos ser
tributados na declaração do real proprietário. ” (Acórdão 106-0. 647/85).
“ALUGUÉIS DOADOS. Tributam-se as importâncias referentes a aluguéis
recebidos pelo contribuinte -beneficiário de fato e de direito- sobre as mesmas,
ainda que comprovada a transferência dos valores recebidos a seus filhos, cuja
doação constitui mera líberalidade. ” (Acórdão 1 02-21 .55 6/84).
Vale lembrar que aluguéis são rendimentos tributáveis e sua natureza jurídica não se
transmuda pelo simples fato de terem sido doados a terceiros. Portanto, a cessão desse
rendimento para terceiros não exime o proprietário, legítimo titular do rendimento, de
incluir os rendimentos auferidos em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004809/2008-91

O impugnante alega, ainda, que não foi deduzido dos rendimentos brutos
de aluguel os valores de IPTU e das despesas condominiais a que teria direito, porém
tais descontos podem ser considerados desde que o encargo seja do locador, conforme
disposto nos arts. 12 e 22 da IN/SRF 15/2001, como também está previsto na pergunta
n° 402 do Livro de Perguntas e respostas do Exercício 2006 elaborado pela Secretaria
da Receita Federal - SRFB.
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
1 - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condominio.
§ I” Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel
quando o ônus tenha sido exclusivamente do locador.

Art. 22. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal.
no caso de rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoas fisicas, devem
ser observadas as normas previstas nos arts. 12 a 14.

DESPESAS DEDUTÍVEIS DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS
402 - Quais são as despesas dedutíveis de rendimentos de aluguéis?

São dedutíveis do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas af
- impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
- aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
- despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
- despesas de condominio.
(Ler n° 7. 739, de 1989, an. 14,- 12112/1999, an. 50, 11v SRF nf 15, de 2001, am. 12
9 22) (grifei).

No presente caso, a contribuinte alega que juntou o contrato de locação
que demonstraria que os encargos ficaram por conta do locador, porém analisando os
documentos juntados não foi possível localizar o citado contrato, somente foram
anexadas cópias dos boletos de despesas condominiais e IPTU. Salienta-se que a não
apresentação do contrato de locação, impossibilita verificar de fato quem teria assumido
o encargo do pagamento das despesas condominiais.
Vale lembrar que os documentos apresentados pela impugnante comprovam que
ocorreu o pagamento de tais despesas, contudo, não possibilitam identificar que tenha
sido o locador que sofreu o encargo.
Ainda, é de se esclarecer que a notificação refere-se ao ano-calendário de 2005, sendo
assim, os boletos relativos ao pagamento das despesas condominiais juntados pela
contribuinte relativos aos anos-calendário de 2000 a 2003, não servem como prova de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004809/2008-91

que para o ano calendário de 2005 os pagamentos foram realizados pelo locador, pois
tal inferência sugerida pelo impugnante não é possível de ser verificada.
Quanto ao pedido de concessão de prazo de 10 dias para a juntada dos documentos
comprobatórios do pagamento dos encargos do condomínio é de se esclarecer que a
legislação do processo administrativo fiscal determina que toda a prova documental
deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no art. 16, III e § 4°, que foi
acrescido ao artigo 16 do Decreto n.° 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997:
“Art 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e provas que possuir;
(...)
§4° - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante faze-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ”
(Grifos acrescidos)
A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação, requer a
pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do § 4° do art.
16 do Decreto 70.235, de 1972. Assim, caberia a autuada a apresentaçao, na
impugnaçao, dos documentos para comprovar que o pagamento do condomínio ficou
com o encargo do locador.
Diante das alegações e dos documentos apresentados, não foi possível constatar que o
encargo tenha sido exclusivamente do locador, nao podendo assim serem deduzidas tais
despesas dos rendimentos de aluguéis.
Em outro ponto da defesa, alegou a contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória
e, por conseguinte, inconstitucional. Ocorre que não compete à autoridade
administrativa apreciar a argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de
lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses nao ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las enem declarar sua inconstitucionalidade, sobpena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004809/2008-91

Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
A aplicação da multa de ofício, portanto, foi feita nos estritos contornos do princípio da
legalidade. Havendo lei que determine a aplicação de determinado percentual de
multa, não resta à autoridade administrativa nenhuma outra alternativa senão a aplicação
do quantum nela previsto. É ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa
pronunciar-se sobre os critérios que informaram o legislador quando da feitura da lei.
Verificada diferença de tributo a ser recolhida, em procedimento de ofício, a multa
mínima aplicável, por expressa disposição de lei, será de 75% sobre 0 valor do imposto
que deixou de ser recolhido, sendo independentemente da intenção do contribuinte.
Quanto ao percentual da multa de ofício de 75%, é determinação do incisoI do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas.
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, .nos casos de ƒalta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
Desse modo, em obediência à norma legal, deve ser mantida a aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%.
Quanto à aplicação da Selic, cumpre esclarecer que os juros de mora estão regulados
pelo artigo 161 do Codigo Tributar rio Nacional (CTN), a seguir transcrito:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for 0 motivo determinante da falta , sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. "' (Destaques da transcrição).
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
A conclusão que pode ser extraída do texto do retro citado dispositivo é a de que a
forma de imposição e cálculo dos juros moratórios que serão acrescidos aos créditos
tributários não pagos, nos respectivos prazos, será regulada em lei, e neste caso, lei
ordinária, uma vez que a matéria não é de reserva de norma de hierarquia superior.
Desta forma, o quantum previsto no CTN somente é aplicável de forma supletiva, na
ausência de lei que discipline a matéria, o que não constitui a hipótese em exame,
conforme a seguir se demonstra.
A única exigência para a fixação de juros de mora distintos do percentual de um por
cento ao mês é a expressa previsão legal, requisito preenchido pelas leis a seguir
mencionadas.
A Lei n° 8.981 de 23/01/1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora seriam
equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida
Mobiliária Federal interna. A Medida Provisória (MP) n° 947, de 23/03/1995, em seus
arts. 13 e 14, alterou o disposto para juros de mora e estabeleceu que seriam
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic),
com aplicação a partir de 01/04/1995. A MP n° 972, de 22/04/1995, convalidou a
Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei n° 9.065 de 21/06/1995, no seu art. 13,
reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias retro mencionadas. Por último, os
juros SELIC foram ratificados pela Lei n° 9.430, de 27de dezembro de 1996, art. 61.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004809/2008-91

Como se verifica, a adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de
juros de mora sobre tributos não pagos nos prazos legais se fez via lei ordinária já
reportada, conforme faculta o CTN, art. 161, § 1°. Portanto, não é ilegal a sua cobrança
e não existe até a presente data decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal
Federal declarando a inconstitucionalidade da lei que rege a utilização da referida taxa
como juros de mora exigíveis dos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional.
Assim, não há qualquer vício legal ou constitucional na utilização da Taxa Selic, pois
prevista em legislaçao própria, estando em consonância com o que faculta o art.161, §
1°, Código Tributário Nacional.
O STJ pacificou o entendimento nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535, DO CPC
NÃO CONFIGURADA. ARTIGO II, § 3°, II DA LC N° 87/96.
VIOLAÇÃO REFLEXA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÉNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DA CDA. SÚMULA 07/STJ. TAx4 SELIC. LEGALIDADE.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRA DA.
IV - A jurisprudência desta Corte consolidou O entendimento no sentido de que, a
partir do advento da Lei n° 9.250, de 1995, passou a ser legítima a aplicação da
taxa SELIC no campo tributário.Precedentes: EREsp n° 396.554/SC, Rel. Min.
TEOR] ALBINO ZAVASCKI, DJ de 13/09/04; REsp n° 653.324/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de27/09/04 e Resp n° 475.904/PR, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, DJ de 12/05/03/DJ 07.05.2007 p. 290. AgRg nos EDcl no REsp
868300 / MG ; AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL2006/0104351-0).
Conclui-se, assim, diante dos dispositivos legais citados e por força da vinculação a que
está adstrita esta autoridade julgadora, que para o anos-calendário em exame, os juros
de mora sobre tributos não pagos nos prazos previstos na legislação devem ser
calculados com base na taxa Selic.”

Relativamente ao pedido da Recorrente quanto à exclusão dos valores referentes a
IPTU e Condomínio dos rendimentos de aluguéis, deve-se dizer que a ausência de apresentação
de contrato de aluguel impossibilita a confirmação de que parte dos rendimentos de alugueis
recebidos referem-se a IPTU e débitos condominiais.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido por Turma Ordinária desta 2a
Seção ao julgar caso análogo.

Numero do processo: 15463.721731/2013-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Fri Apr 29 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. DEDUÇÃO IPTU.
COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. CONTRATO
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004809/2008-91

DE LOCAÇÃO E CARNÊ. Os valores referentes ao pagamento do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana são passíveis de exclusão dos rendimentos de
aluguéis, quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador. In casu, o
contribuinte comprovou por meio documentação idônea e hábil, quais sejam, o contrato
de locação e o carnê do IPTU devidamente pago, que o ônus recaiu exclusivamente
sobre o próprio. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Numero da decisão: 2401-004.255
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
Portanto, merece ser mantido o v. acórdão a quo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital